Tribunal: TJMT
Processo: 1008387-96.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008387-96.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (EMBARGANTE), ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 909.417.301-82 (EMBARGANTE), MAUROSAN RODRIGUES SOUZA - CPF: 569.771.401-78 (EMBARGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (EMBARGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE – AUSÊNCIA DE CAUÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – PERDA DE OBJETO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESCABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1008387-96.2026.8.11.0000

EMBARGANTES:

LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA

EMBARGADOS:

MAUROSAN RODRIGUES SOUZA e MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Leonir da Silva
e
Ana Maria Ribeiro da Silva
em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 364486376) que, por unanimidade, conheceu em parte do agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão interlocutória de Id. 220864530, proferida pela Juíza de Direito Amanda Pereira Leite Dias, da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1000673-17.2025.8.11.0034, que rejeitara a exceção de pré-executividade oposta pelos executados e os condenara ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa e honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor do incidente.

O acórdão embargado assentou, em síntese: (i) perda superveniente do objeto quanto às teses de ausência de caução (art. 520, IV, do CPC) e inexigibilidade do título, em razão do trânsito em julgado do título executivo, que converteu o cumprimento provisório em definitivo; (ii) regularidade da intimação pessoal dos executados, certificada por oficial de justiça com fé pública, afastando a aplicação da Súmula 410 do STJ, inaplicável à hipótese; (iii) descabimento da audiência de justificação prévia em fase de cumprimento de sentença transitada em julgado; e (iv) configuração de litigância de má-fé, ante a dedução de teses manifestamente improcedentes, alcançadas pela preclusão ou em contradição com a prova documental, subsumindo-se às hipóteses do art. 80 do CPC, sendo adequada e proporcional a penalidade imposta.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o
decisum
incorreu em omissão e erro de fato ao manter a condenação por litigância de má-fé sem individualizar a conduta dolosa específica e sem demonstrar o dolo processual indispensável à aplicação dos arts. 80 e 81 do CPC, limitando-se a ratificar a conclusão do juízo de origem com base no insucesso da defesa.

Argumentam que a exceção de pré-executividade foi manejada com fundamento em teses jurídicas legítimas e plausíveis — a exigência de caução do art. 520, IV, do CPC como pressuposto de validade de ordem pública imune à preclusão, e a exigência de intimação pessoal da Súmula 410 do STJ —, o que afasta qualquer caracterização de deslealdade processual.

Aduzem que o acórdão foi omisso ao não enfrentar o substrato constitucional da conduta, especialmente a garantia da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, da CF), e ao não valorar que a finalidade do incidente era assegurar o controle de legalidade de atos executivos severos praticados sobre imóvel de moradia e subsistência familiar.

Invocam precedentes do STJ e desta Corte no sentido de que a má-fé processual não se presume, exigindo prova inequívoca de dolo específico, sendo insuficiente a mera improcedência das teses deduzidas.

Requerem, ainda, o prequestionamento explícito dos arts. 80, 81, 489 e 1.022 do CPC e do art. 5º, LV, da CF, para fins de acesso às instâncias extraordinárias, com invocação das Súmulas 98 e 211 do STJ.

Ao final, pedem: (i) o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar integralmente a condenação por litigância de má-fé, incluindo a multa de 5% (cinco por cento) e os honorários de 10% (dez por cento); (ii) subsidiariamente, manifestação expressa e analítica sobre os dispositivos indicados para fins de prequestionamento; e (iii) intimação dos embargados para manifestação nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC (Id. 366637350).

Os embargados apresentaram contrarrazões (Id. 367364380), pugnando pela rejeição integral dos embargos por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, sustentando que a insurgência visa exclusivamente a rediscussão do mérito já decidido, e requerendo a condenação dos embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC, ante o caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE – AUSÊNCIA DE CAUÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – PERDA DE OBJETO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESCABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA –
RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

O trânsito em julgado do título executivo transforma o cumprimento provisório em definitivo, tornando inaplicável a exigência de caução prevista no art. 520, IV, do CPC, que se destina exclusivamente ao cumprimento provisório. A consolidação da coisa julgada esvazia as teses de ausência de caução e inexigibilidade do título, impondo o não conhecimento parcial do recurso por perda superveniente do objeto.

A intimação pessoal dos executados restou comprovada por certidão do oficial de justiça, dotada de fé pública, afastando alegação de nulidade. A Súmula 410 do STJ é inaplicável quando não se discute exigibilidade de multa cominatória, mas regularidade do cumprimento de sentença. Ausente prejuízo concreto, aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
.

A audiência de justificação prévia é própria da fase de conhecimento das ações possessórias, sendo incabível em cumprimento de sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada material.

Configura litigância de má-fé a dedução de teses manifestamente improcedentes, alcançadas pela preclusão ou em contradição com prova documental, caracterizando uso do processo para fim protelatório (art. 80 do CPC). A multa de 5% sobre o valor da causa e honorários de 10% sobre o valor do incidente revelam-se adequados e proporcionais.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

O recurso foi interposto com fundamento nos arts. 1.022, I e II, do CPC, sob a alegação de omissão e erro de fato no acórdão embargado, especificamente quanto à manutenção da condenação por litigância de má-fé.

Contudo, a leitura atenta do acórdão de Id. 364486376 revela que não há qualquer vício a ser sanado.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa, analítica e suficiente a questão da
litigância de má-fé
, identificando com precisão as condutas que a configuraram: (i) a suscitação de nulidade por ausência de caução em relação a decisão não impugnada oportunamente, com operação da preclusão; (ii) a sustentação de inexigibilidade do título quando os embargos de declaração no STJ já haviam sido rejeitados; (iii) a alegação de nulidade da intimação em flagrante contradição com certidão do oficial de justiça dotada de fé pública; e (iv) o pedido de audiência de justificação prévia como tentativa de reabertura da instrução após o trânsito em julgado.

O acórdão consignou expressamente que tais condutas se subsumem às hipóteses do art. 80 do CPC, notadamente a dedução de pretensão contra fato incontroverso, a alteração da verdade dos fatos e o uso do processo para fim protelatório, e que a penalidade imposta é adequada e proporcional. Não há, portanto, omissão quanto ao fundamento da sanção nem erro de fato na sua manutenção.

O que os embargantes denominam "omissão" é, em verdade, discordância com a valoração jurídica realizada pelo Colegiado, o que é vedado na via dos aclaratórios.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e finalidade estritamente integrativa, não se prestando ao reexame de questões já decididas nem à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. A pretensão de obter nova análise sobre a existência ou não de dolo processual, com base nos mesmos argumentos já apreciados e rejeitados no acórdão, configura nítida tentativa de rejulgamento da causa, o que é inadmissível nesta sede.

Como se vê, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que se evidencia manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2º, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

Registre-se, ademais, que os embargantes inovam em sede de aclaratórios ao invocar, pela primeira vez, precedentes específicos do STJ sobre litigância de má-fé — notadamente o REsp nº 2.193.519/PI e o AgInt no AREsp nº 2.965.774/RS — e ao desenvolver argumentação constitucional autônoma fundada no art. 5º, LV, da CF como substrato específico para afastar a sanção.

Tais fundamentos não foram articulados nas razões do agravo de instrumento, que se limitou a afirmar genericamente a ausência de dolo e a legitimidade do exercício do direito de defesa, sem o desenvolvimento analítico ora apresentado.

A introdução de novos argumentos e paradigmas jurisprudenciais em sede de embargos de declaração, sob o pretexto de sanar omissão, constitui inovação recursal inadmissível, porquanto os aclaratórios não são a via adequada para complementar ou aperfeiçoar a fundamentação recursal que a parte deixou de desenvolver no momento processual oportuno.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2º, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026